Tribunal: TJSP
Processo: 2156961-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2156961-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2156961-37.2020.8.26.0000 BAURU 2/5
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2156961-37.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: CARLOS FRANCISCO
BAURU
VOTO No 43327
Habeas Corpus. Sentença condenatória. Roubo qualificado.
Pleito de prisão domiciliar. Alegação de risco de contágio pelo
coronavírus (Covid-19). Inteligência dos art. 117 da LEP e art.
5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências
da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas corpus em
favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão do
indeferimento do pedido de prisão domiciliar.
Aduz que o paciente encontra-se cumprindo pena em
estabelecimento prisional em regime semiaberto e que há risco de contágio do
coronavírus (Covid-19).
Aponta que há superlotação na unidade prisional e que não há
fornecimento de água com regularidade, itens de higiene e proteção contra a
pandemia pelo coronavírus (Covid-19), tampouco equipe médica para atendimento.
Pondera que a solução de antecipação de saída para os que estão
em unidades superlotadas já deveria ser aplicada, nos termos da Súmula
Vinculante 56 do STF.
Afirma que a Recomendação 62 do CNJ e atual pandemia provocada
pelo Covid-19 autorizam o pleito de prisão domiciliar, sendo que o STF reconheceu
na ADPF 347 o Estado de Coisas Inconstitucional.
Sustenta a desproporcionalidade da prisão.
Pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por prisão
domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2156961-37.2020.8.26.0000 BAURU 3/5
A medida liminar foi indeferida (fls. 96/98).
Informações da autoridade apontada como coatora às fls. 102/103 e
a douta Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 106/111).
É o relatório.
Trata-se de paciente que cumpre pena total de 20 anos, 05 meses e
16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com 15 execuções criminais
decorrentes de condenações por diversos crimes patrimoniais (fls. 75), com
extensa folhas de antecedentes, conforme fls. 33/75.
Foi beneficiado com a progressão ao regime intermediário em 03 de
julho de 2020 (fls. 76/77).
O pedido de prisão domiciliar foi indeferido (fls. 90/92) eis que não
restou demonstrado que o paciente faz jus ao abrandamento do rigor penitenciário.
O i. magistrado destacou que o paciente não preenche os requisito
do art. 117 da LEP.
Nada de teratológico existe eis que a r. decisão encontra-se
devidamente fundamentada.
Destaque-se ainda que, quanto à prisão domiciliar fundamentada na
Lei de Execução Penal, o art. 117 da LEP exige que o paciente esteja cumprindo
pena em regime aberto, o que não ocorre no presente caso, in verbis:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de: I -
condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de
doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental; IV - condenada gestante.” g.n
Ademais, não é caso de concessão de liberdade ou prisão domiciliar
em razão da pandemia de coronavírus, em que pese as argumentações da d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2156961-37.2020.8.26.0000 BAURU 4/5
defesa, sendo que do mesmo modo não há que se falar em constrangimento ilegal.
Observe-se, nesse passo, que a Recomendação 62 do CNJ não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não
restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional ou que o
estado de saúde do paciente justificasse a medida.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV exige
que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja relatório médico
suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço
adequado para isolamento, in verbis:
“Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior
à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou
que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;...
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento
adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não restou provada ausência de equipe médica ou
local para isolamento na unidade onde o paciente cumpre pena, bem como que
seu estado de saúde do paciente justificasse a medida.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados
a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2156961-37.2020.8.26.0000 BAURU 5/5
novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal
e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição
da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário
do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.”
(STJ

Habeas
Corpus
no
570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator